Tribunal: TJSP
Processo: 3000291-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA FESP/AGRAVANTE E FIXOU A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM 10% SOBRE O VALOR DEVIDO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 1o A 3o E 11, DO CPC, SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DECISÃO REFORMADA NESSA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3000291-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados PAULO CESAR PARDO SOARES, SANDRO RESINA
SIMÕES e LUCIANO MARQUES PINTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6

Agravo de Instrumento:
3000291-51.2020.8.26.0000
Comarca:
Tupã 3a Vara Cível
Juiz:
Edson Lopes Filho
Agravante:
Estado de São Paulo
Agravado:
Paulo Cesar Pardo Soares e outros
VOTO No 39.127
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO DA FESP/AGRAVANTE E FIXOU A
VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM 10% SOBRE O
VALOR DEVIDO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART.
85, §§ 1o A 3o E 11, DO CPC, SOBRE O PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO DECISÃO REFORMADA NESSA
PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São
Paulo contra os termos da r. decisão de fls. 145/146 (dos autos principais) que,
em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela
Fazenda do Estado de São Paulo (FESP), homologou os valores apresentados
pelos impugnados e condenou a impugnante/FESP ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor devido.
Insurge-se o agravante, apenas, quanto à condenação em
honorários advocatícios, pleiteando seu afastamento ou então que seja fixado,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
como base de cálculo dos honorários, apenas o valor controvertido de R$
6.834,29, isto é, não podendo ser base para a fixação de honorários a parte por ele
não impugnada.
Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 10/15).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de cumprimento de sentença em ação de rito ordinário
ajuizada por Paulo Cesar Pardo Soares e outros em face da FESP, julgada
procedente para o fim de condenar a FESP ao pagamento aos autores de
gratificação por acúmulo de titularidade (GAT) (págs. 8/16, 40/42 e 46/52, dos
autos principais).
Iniciado o cumprimento de sentença, a FESP foi intimada para
apresentação de impugnação, o que fez às págs. 102/104 (dos autos principais),
seguida de manifestação pelos agravados às págs. 116/121 (dos autos principais).
Sobreveio, assim, a r. decisão que rejeitou a impugnação ofertada
pela FESP, homologando os valores apresentados pelos agravados/impugnados,
no importe de R$ 69.451,89 e condenando a FESP ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor devido (págs. 145/146, dos autos
principais).
Contra parte desta decisão insurge-se o Estado agravante. E com
razão, apenas, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Os §§1o e 3o, I, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
dispõem que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos; (g.n.)
Da interpretação do referido dispositivo, conclui-se que no
cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não, deverão ser fixados
honorários advocatícios sucumbenciais, observando-se o mínimo de 10% e o
máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 salários-mínimos, nas causas em que a FESP for parte, como no caso.
Ora, o fato é que aquele que deu causa à instauração de incidente
processual e/ou restou vencido, deve responder pelas despesas daí decorrentes,
não podendo se eximir do pagamento dos honorários do advogado que precisou
vir ao feito exercer seu ofício.
Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery in “Código de Processo Civil Comentado”: É inócua a discussão
acerca do cabimento dos honorários sob a ótica da natureza jurídica do ato
processual ou do momento processual desenvolvido na fase de cumprimento, seja

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
com a presença ou não de sucumbência. Os honorários são devidos, tendo em
vista que houve trabalho do advogado. Esse entendimento foi aceito no
julgamento do Resp 978545-MG, em 11.3.2008 (Alessandro Rostagno.
'Advogado não é relógio! Primeira decisão do STJ acerca do cabimento de
honorários advocatícios em cumprimento de sentença [Est. Armelin 2, pp.
33-39]). (16a edição, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 473, item 21).
E mais: (...) havendo impugnação ao cumprimento da sentença,
que é uma nova ação, cujo objetivo pode ser a desconstituição do título judicial
ou de sua eficácia, deve haver condenação em honorários de advogado. Assim,
podem existir até três condenações em honorários de advogado, quando tratar-se
de ação condenatória: a) na sentença da ação de conhecimento; b) na ação de
execução (cumprimento da sentença), independentemente de ter havido ou não
embargos; c) na ação de embargos do executado, ou de impugnação ao
cumprimento de sentença, que é de conhecimento e visa desconstituir a eficácia
do título. (ob. cit., p. 474, item 23).
Assim, não há que se falar em afastamento da condenação da
FESP em honorários advocatícios.
Por outro lado, a respeito da base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, correta a FESP, eis que deve mesmo ser o valor da controvérsia
ventilado na impugnação de págs. 102/104 (dos autos principais), ou seja, o valor
de R$ 6.834,29.
Por conseguinte, considero correta a fixação da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
sucumbencial a cargo da impugnante/FESP em 11% sobre o proveito econômico
(valor controvertido), percentual que remunera condignamente o profissional e
obedece ao disposto no artigo 85, §§1o a 3o e 11, do CPC, já considerando o
trabalho adicional realizado em grau recursal.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos acima.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.